Tribunal: STF
Processo: HC 226634
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Henrique Inochi Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 1.996.996 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja reconhecida “a causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei antidrogas, determinando ao juízo de origem que refaça a dosimetria da pena com a aplicação da minorante e excluindo a condenação daquela avaliação da qual foi absolvido com a possibilidade de substituição nos moldes do artigo 44 do CPB.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente